Tribunal: TJSP
Processo: 2014557-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva quantidade e diversidade (crack, cocaína e maconha) de entorpecentes, a circunstancia do réu ter sido preso vendendo tais drogas e a confissão do apelante,

Ementa:
Habeas Corpus. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva quantidade e diversidade (crack, cocaína e maconha) de entorpecentes, a circunstancia do réu ter sido preso vendendo tais drogas e a confissão do apelante, corroborada pelo depoimento do corréu, demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014557-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MANOEL
RODRIGUES VILARIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus:
2014557-60.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Paciente:
MANOEL RODRIGUES VILLARIM
Voto no:
27679
Habeas Corpus. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva
quantidade e diversidade (crack, cocaína e maconha) de
entorpecentes, a circunstancia do réu ter sido preso vendendo tais
drogas e a confissão do apelante, corroborada pelo depoimento do
corréu, demonstram a necessidade da manutenção da medida
excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem
que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento
A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa
prática da traficância - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSRIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor
MANOEL RODRIGUES VILLARIM, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o Juízo da 00a Circunscrição Judiciária da Capital,
Comarca de São Paulo/SP.
Informa que o paciente foi preso, em razão de
flagrante ocorrido no dia 28 de janeiro de 2020, acusado da prática de tráfico
de drogas, sendo que até a presente data continua encarcerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz que a decisão carece de fundamentação
idônea. Alega que a custódia do paciente deve ser revogada, eis que está
sendo submetido a patente constrangimento ilegal, visto que não restou
comprovado que o paciente representa perigo para a ordem pública.
Pleiteia, assim, a concessão de liminar para
determinar a liberdade provisória do paciente, com imediata expedição do
alvará de soltura.
Ainda, requer que no julgamento do mérito do
presente writ, a medida liminar seja confirmada, no sentido da concessão da
ordem impetrada.

Indeferida a liminar (fls. 87/89), foram prestadas
as informações de praxe (fls. 94), a douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 98/105).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se
dos
autos
que
MANOEL
RODRIGUES VILLARIM foi preso em flagrante delito pela prática do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11/343/06), porque, no
dia 28 de janeiro de 2020, mantinha em depósito e guardava para fins de
tráfico 121 porções de maconha; 212 porções de crack; e 102 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cocaína.
O paciente confessou a prática delitiva, o que foi
corroborado pelo depoimento do corréu.
Nota-se
que
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. E a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, a constrição
se justifica para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação
da lei penal.
E ao contrário do que alega a defesa, o
Magistrado justificou suficientemente a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que: “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no
11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da
droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 121 porções de maconha
(289,2g), 212 de crack e 102 de cocaína (81,2g e 47,8g).Há notícia de que
policiais militares faziam patrulhamento de rotina “quando visualizaram
dois indivíduos na Rua Francisco Capara, defronte ao numeral no 28 e assim
que avistaram a viatura policial correram adentrando em uma comunidade
próxima enquanto que dentro do imóvel havia dois indivíduos identificados
como MANOEL RODRIGUES VILARIM e JONATHAN FERREIRA DA
SILVA, tendo MANOEL confirmado ser o proprietário do imóvel e relatado
que fornecia o local para a venda e uso de drogas enquanto JONATHAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
confessou vender drogas ali e que ingressou no tráfico há pouco tempo para
sustentar um filho que nasceu recentemente informando que chega a tirar
R$300,00 por dia e nos finais de semana R$1.000,00. Em seguida, MANOEL
franqueou a entrada e indicou uma pochete em cima da mesa da cozinha que
continha 116 unidades de substâncias aparentando crack; 102 unidades de
substâncias aparentando cocaína e 84 unidades de substâncias esverdeadas
semelhantes a massinha, todas embaladas em saquinhos plásticos. Em um
dos quartos indicou um guarda roupa onde havia uma bolsa preta pequena
contendo 37 unidades de substâncias esverdeadas aparentando maconha e
96 unidades de substâncias aparentando crack, todas embaladas em sacos
plásticos e mais dois invólucros brancos lacrados com uma fita preta
contendo substância semelhante a Skank, além de valores em dinheiro. Os
demais indivíduos que estavam no local não conseguiam nem falar dado o
efeito de drogas, aparentando não comerem e dormirem a dias, em condição
de usuários sistêmicos. “Os autuados confessaram a prática delitiva em sede
policial. Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por
ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é
suficiente para a mercancia. A quantidade, diversidade e natureza das
drogas apreendidas demonstram a gravidade concreta da conduta. Além
disso, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a saúde pública
foi concretamente vulnerada. Apenas a título de argumentação, anote-se que
um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente,
uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga,
aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200a 0,250gramas
(Fonte:Apelaçãon.0000152-73.2017.8.26.0286 5a Câmara Criminal de São
Paulo j.26/10/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o
crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6
potencial à toxico filia(dependência pela interação do metabolismo orgânico
do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até
mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha
(droga depressora), a Erythroxylum Cocaé um poderoso estimulante do
sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação,
euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade,
como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores,
ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de
medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a
mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Daí a necessidade
da cautela para a garantia da ordem pública. Apesar de o delito de tráfico de
drogas não envolver ameaça ou violência, é equiparado a hediondo pela
legislação vigente, causando vários danos à saúde pública e à ordem
pública, na medida em que fomenta a violência e criminalidade, atingindo,
principalmente, os jovens nas cidades. Nem se pode cogitar, nesta análise
preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser
aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas(requisito cumulativo e
que não se confunde com os bons antecedentes). Veja-se que NÃO há
indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de
renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às
vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de endereço
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
7
aplicação da lei penal, sendo certo que ambos declararam a inexistência de
fonte ilícita de renda. (...). Ressalto também que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis ao autuado MANOEL não é o
bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o
Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312,
CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ,
HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A
circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora
de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de
inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo,
ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o).
E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de
antecipação de cumprimento de pena (CPP,art. 313, § 2o), mas sim de que as
medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social,
razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública” (fls. 71/75), o que reforça a necessidade da
manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Trata-se de imputação da prática de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
8
drogas, delito grave que tem esgarçado demasiadamente o tecido social, uma
verdadeira metástase que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a
natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ora, o paciente foi preso em flagrante delito,
pois tinha em seu poder expressiva quantidade e diversidade de drogas.
Ainda, as condições nas quais foram encontradas demonstram que as estava
vendendo, ressaltando a necessidade de impor condições severas para a
concessão de benefícios, dada a gravidade constatada no caso em exame,
pois, caso seja solto, obviamente tornará a comercializar os entorpecentes.
Até porque, in casu, a concessão da liberdade
provisória somente serviria para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes, uma vez que o crime de tráfico de drogas e todos os demais
a ele intimamente atrelados geram imensa insegurança em toda sociedade.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
9
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
A decisão, portanto, demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de
Processo Penal, os quais autorizam a decretação da custódia cautelar.
Ressalte-se que o modo como se deu a
abordagem no palco dos fatos, demonstra o intuito da vil mercancia e a
ousadia e periculosidade do paciente, fundamento suficiente, por si só, para a
manutenção da sua custódia cautelar, visando garantir a ordem pública.
De outra parte, como já mencionei, o tráfico
ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que
causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.
Ora, com a concessão da liberdade provisória ao
paciente, corre-se o risco do réu cometer novos ilícitos colocando em cheque
a saúde de outras pessoas, atentando contra a ordem pública.
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
10
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a
gravidade do delito e as circunstâncias dos fatos que são imputados ao
paciente.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014557-60.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator